Tribunal: TJES
Processo: 5020762-03.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020762-03.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOZELITA DIAS DE DEUS
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5020762-03.2023.8.08.0048

RECTE.:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECDO.:
JOZELITA DIAS DE DEUS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO INDENIZATÓRIA.
FATURA
FALS
A
PAG
A
EM A
PLICATIVO
.
ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. TESE REJEITADA. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA.

FALTA DE CUIDADOS. FRAUDE EVIDENTE.
RECURSO INOMINADO

PROVIDO.
SENTENÇA
REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS
.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 8017028. Contrarrazões
no Id. 8017284, contudo, a Recorrida não está assistida por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 8017028), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 8017025), em que o ju
iz

a quo
julgou nos seguintes termos: “Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para condenar
o Requerido a restituir a parte autora o valor de R$ 507,11, a ser corrigido monetariamente a partir do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.”

Trata-se de
termo de atermação
sob argumento que

a
autor
a

realizou um pagamento

em ju
n
ho de 2023
n
o
site da EDP
referente
à fatura do
mês de março
, contudo,
dias depois observou que
estava inadimplente.
Procurou a ré e foi informada de que foi vítima de um golpe,
razão pela qual

realizou novamente o pagamento referente à fatura de março. Procurou o Procon para resolver a questão, mas sem êxito. Alega que nunca pediu para que as faturas não fossem entregues em sua residência, conforme meses anteriores a março. Além disso, o procedimento de acesso ao site realizado foi o mesmo dos meses anteriores. Requereu danos materiais referentes à fatura paga e danos morais.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando ausência de ato ilícito praticado vez que
o beneficiário do pagamento não é a EDP e certamente o boleto para pagamento foi emitido em site falso.

D
ito isso, em breve resumo da lide, tem-se que
parte

autora
realizou pagamento de fatura
de energia, contudo o débito continuou em aberto, razão pela qual descobriu ter sido vítima de um golpe.

Em sua defesa, a réu alega culpa exclusiva da autora, vez que o pagamento certamente foi realizado em site falso.

A controvérsia da lide
é sobre
a responsabilid
ade da ré

pelos danos noticiados
na exordial, decorrentes do pagamento de
fatura
fals
a
.

A relação entre instituições financeiras e os tomadores de seus serviços enquadra-se como típica relação de consumo, motivo pelo qual se aplicam as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e à responsabilidade objetiva, conforme previsto em seu art. 6º, inciso VIII, e art. 14.

Isso posto, da análise dos autos constato que golpe aplicado em desfavor da Requerente constitui fortuito externo, estranho à organização das atividades empresariais das Requeridas, tendo contado inclusive com descuido d
a
própri
a
consumidor
a
para a consecução da fraude.

Analisando o conjunto probatório acostado aos autos, precisamente, o
comprovante de pagamento
a petição inicial pela parte requerente (
Id. 8016996 - Pág. 2
), é nítido que este, foi vítima de fraudadores que, utilizando-se do nome da empresa requerida criaram
fatura
fals
a

a
fim de induzir
a
consumidor
a
a erro.

Frisa-se que, comparando o
comprovante
de pagamento
verdadeiro (Id. 8016995 - Pág. 3)
com o comprovante
de pagamento da fatura falsa
(
Id. 8016996 - Pág. 2
), principalmente, os beneficiários do pagamento, o comprovante
falso
apresenta destinatário diverso, inclusive, com divergência no número de inscrição da Pessoa Jurídica que seria beneficiada
(C
NPJ
50.822.984/0001-64).

Considerando as inúmeras fraudes noticiadas diariamente envolvendo envio de boletos falsos, links via e-mail com vírus e chamadas telefônicas fraudulentas, é esperado que o consumidor também se previna e adote as devidas precauções para evitar ser vítima de golpe, comportamento não adotado pelo requerente, conforme se extrai das provas dos autos.

Portanto, não obstante a responsabilidade objetiva da instituição financeira, entendo que, o conjunto probatório acostado aos autos, demonstra que o requerente, ainda que de forma involuntária, deu causa ao evento danoso ao proceder com pagamento sem adotar as cautelas mínimas de conferência dos dados, sendo patente a presença das excludentes de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro, razão suficiente a afastar os pleitos contidos na inicial.

Assim,

entendo que os documentos carreados
aos autos
demonstram a inocorrência
de
conduta lesiva praticada pela ré em face da
recor
rida
/requerente
.

T
ranscreve-se julgado no qual foi analisada situação semelhante:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA – EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE BOLETO POR FALSÁRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DA AUTORA – FALHA DE SEGURANÇA DA ENERGISA NÃO EVIDENCIADA – CONDUTA EXCLUSIVA DO TERCEIRO ESTELIONATÁRIO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS A INDICAR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA REQUERIDA – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE VERIFICADA – RECURSO DESPROVIDO. A fraude que vitimou a parte autora foi causada por culpa exclusiva de terceiro, de forma que a responsabilidade do prestador de serviço deve ser afastada, pois comprovada a existência das excludentes previstas no parágrafo 3º, do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. (TJ-MT 10381939720198110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 16/12/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2021)

Isto posto
, diante do contexto
fático
,
vota-
se
pela
reforma
integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto
e
LHE

DOU
PROVIMENTO
para reformar "in totum” a r. sentença Id. 8017025 e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos da inicial.

Sem condenação em custas e honorários, em razão do provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)